Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603176-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603176-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SILMARA PIRACELLI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILMARA PIRACELLI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SILMARA PIRACELLI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760900
08/11/2023
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.745

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603176-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILMARA PIRACELLI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SILMARA PIRACELLI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. VEÍCULO. LOCAÇÃO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
CONTA BANCÁRIA. NÃO REGISTRADA.
A U S Ê N C I A .
M O V I M E N T A Ç Ã O .
A R R E C A D A Ç Ã O . R E C E I T A . S E M
RECIBO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
D E
C O N T A B I L I D A D E .
DESNECESSIDADE. MATERIAL DE
P R O P A G A N D A . N E C E S S I D A D E .
O M I S S Ã O . D E S P E S A . P A R C I A L .
IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

Num. 43760900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

1 - Caracteriza omissão de despesa a
ausência de registros de gastos eleitorais
efetivados, cujas informações apenas foram
obtidas mediante circularização com os
dados constantes na base de dados das
receitas municipais, estaduais e/ou federais.

2 - Configurada a omissão de despesa e
constatando-se como ativos os documentos
fiscais, a ausência de registro do
pagamento a partir da conta bancária de
campanha, caracteriza-se o emprego de
recursos de origem não identificada, o que
demanda sua transferência ao Tesouro
Nacional.

3 - A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os
casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4 - A ausência de comprovação da
propriedade do veículo locado para a
campanha eleitoral configura irregularidade
que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.

5 - A existência de conta bancária não
registrada na prestação de contas não gera,
por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos
eletrônicos.

6 - A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

7 - A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
Num. 43760900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

8 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade que,
a depender de sua gravidade, pode
conduzir à desaprovação das contas, uma
vez que sonega aos eleitores a
possibilidade de conhecer o destino de
recursos financeiros antes do pleito.

9 - Aprovação com ressalva. Transferência
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SILMARA PIRACELLI, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131915); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43263249), com o extrato apontando como receitas totais R$
74.510,64, das quais R$ 14.510,64 estimáveis em dinheiro e R$ 60.000 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 59.924,00, com
registro de sobras financeiras de R$ 76,00 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397146 e 43397148), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43408815).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43665386).

Intimada quanto ao parecer de diligências, a prestadora de contas
Num. 43760900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

apresentou, tempestivamente, petição (id. 43675540) com manifestação e, ao final,
requereu que seja "deferida a dilação de prazo, por mais 3 (três) dias, para
complementação da presente manifestação, de acordo com a fundamentação
anteriormente apresentada nesta petição". Juntou prestação de contas retificadora (id.
43675754).

Indeferido o pedido de dilação de prazo, os autos foram encaminhados à unidade
técnica para prosseguimento da análise (id. 43677994).

A unidade técnica emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas
(id. 43688256), apontando como inconsistências remanescentes: a omissão de despesas
(item 6.1), inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8), existência de contas bancárias na base de dados
dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame (item 9.1);
arrecadação sem emissão de recibo (item 10.1) e omissão de despesas na parcial (item
11.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43699185).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
Num. 43760900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

1 - Omissão de despesas (item 6.1):

Constou do parecer conclusivo o registro de uma despesa omitida pela
prestadora, que só foi apurada em razão de batimento com os dados constantes da base
da receita.

Intimada, a prestadora aduziu que em prestação de contas retificadora juntou
comprovante de recolhimento do valor por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU). Todavia, a unidade técnica fez constar no parecer conclusivo que "não foi
localizado nos autos o comprovante de pagamento e cópia da guia GRU".

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter a informação especificada de todas as receitas e despesas, bem
como ser instruída com documentos que as comprovem, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma, preferencialmente por meio de documento fiscal.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43760900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso concreto, o gasto eleitoral junto ao fornecedor LICENCA GRILL
LTDA. no valor de R$ 74,32 não foi registrado e comprovado na prestação de contas,
configurando-se irregularidade que viola o dever de transparência.

Em termos percentuais a falha corresponde a 0,12%, o que permitiria,
individualmente, a superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para imposição de mera ressalva. Entretanto, considerando a existência de
outras inconsistências, há necessidade de sua contextualização em análise global.

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Não constam quaisquer elementos que busquem demonstrar uma ação
concreta do prestador no sentido de buscar o cancelamento da nota fiscal junto ao
fornecedor ou sua eventual emissão indevida. Fato é que o prestador de serviços possuía
as informações concernentes ao CNPJ do candidato, o documento foi emitido no dia
26/08/2022, portanto, dentro do período crítico das eleições.

O eventual cancelamento de nota fiscal emitida para o CNPJ de campanha
deve obedecer o procedimento previsto nos art. 59 e 92, § 6º da Resolução TSE nº
23.607/19, verbis:

Num. 43760900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Num. 43760900 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2 - Despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (item 8):

A unidade técnica identificou inconsistências em despesas pagas com
recursos do FEFC, conforme descrição e apreciação em tabela:

Num. 43760900 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Num. 43760900 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Conforme estabelecido nos tópicos 1 a 6 da unidade técnica, após a
retificadora, somente remanesce como inconsistência a despesa com a fornecedora
TATIANE FERNANDA DA SILVA ASSALIM, em razão da locação de veículo sem a
correspondente comprovação da propriedade do bem.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Dos autos extrai-se que a despesa foi declarada com a descrição de contrato
de locação de veículo Chevrolet, Onix, placa EHC3J58, pelo valor de R$ 2.000,00, o qual
Num. 43760900 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

teria sido pago mediante o cheque nº 850.002 a partir da conta FEFC.

A fim de comprovar o gasto, foi acostada cópia do contrato de locação, cópia
do anverso do mencionado cheque, emitido nominalmente a Tatiane, porém sem
cruzamento, declaração subscrita por Tatiane informando que o automóvel está
registrado em nome de Alexandre Palhano, seu cônjuge, e CRLV do exercício de 2021,
emitido em 07/01/2022, no qual se verifica a propriedade de Alexandre.

Ocorre que, embora comprovada a propriedade do veículo em comento, não
consta dos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar que Alexandre é efetivamente
cônjuge da fornecedora Tatiane, bem como não há qualquer justificativa para o motivo
pelo qual, em se tomando aquela informação como verdadeira, o contrato de locação não
foi efetivado com o próprio Alexandre.

Nessa senda, à míngua de qualquer previsão no sentido de que o bem de
propriedade de uma pessoa, ainda que cônjuge, possa ser locado em nome de outra
pessoa, considera-se não comprovada adequadamente a despesa eleitoral. Portanto,
configurada irregularidade que recai sobre o montante de R$ 2.000,00, que corresponde a
3,3% das despesas totais contratadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.12.
Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43760900 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L E F I N A L . A T R A S O D E P O U C O S
DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
LOCADO. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é
indispensável a apresentação, além do contrato, do comprovante de
propriedade do bem. Precedente TSE.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Rel. Des.
Flavia Da Costa Viana, DJE 15/06/2023]

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e a prestadora, intimada, apresentou retificadora juntando a documentação
incompleta e sem apresentar qualquer justificativa, motivo pelo qual remanesce a falha,
eis que ausente a comprovação adequada da utilização de recursos oriundos do FEFC.

No caso, a irregularidade corresponde a R$ 2.000,00 (3,3% dos gastos), valor
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

3 - Contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame (item 9.1):

A conta bancária não registrada foi constatada como sendo a de número
89.800, da agência 8600, do Banco do Brasil.

Intimada, a candidata afirmou que "por meio da prestação de contas
retificadora, realizou a correção das informações necessárias". Ocorre, todavia, que a
unidade técnica fez constar no parecer conclusivo que "a omissão persiste", aduzindo que
foi possível constatar, analisando os extratos eletrônicos enviados pela instituição
financeira, "ausência de movimentação financeira na referida conta corrente".

Sobre o assunto, o art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/19, determina
que a prestação de contas deve ser composta pelos extratos de todas as contas
bancárias abertas em nome da candidata, inclusive daquelas abertas para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e FEFC, demonstrando a movimentação financeira ou
Num. 43760900 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.

Ora, se a norma determina a apresentação dos extratos completos, muito
mais é indispensável o registro de todas as contas bancárias destinadas à campanha,
ainda que não se verifique movimentação financeira.

No caso dos autos, a ausência do registro da conta bancária mencionada
pela unidade técnica configura falha que, no caso específico dos autos, não impôs
prejuízo à fiscalização desta justiça especializada uma vez que não houve movimentação
financeira, o que torna possível a aposição de ressalva no particular.

4 - Arrecadação sem emissão de recibo (item 10.1)

De acordo com a unidade técnica, a prestadora arrecadou recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, conforme arrolado em tabela:

Verifica-se que o requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas três doações nessa situação, todas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.824,72, R$ 4.754,10 e R$ 2.950,82.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43675778), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Num. 43760900 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, serviços jurídicos e material de propaganda, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos. Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Num. 43760900 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 699 (R$ 2.824,72, serviços contábeis) e 516 (R$ 4.754,10,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 4 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 3,9% do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a
aposição de ressalva, no particular.

5 - Divergência e omissão de despesas na parcial (item 11.1).

Por fim, a unidade técnica detectou a divergência entra os dados lançados na
prestação de contas parcial quando em comparação com o mesmo registro realizado na
Num. 43760900 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

final em relação à fornecedora Tatiane Fernanda da Silva Assalim, bem como omissão de
despesa na prestação de contas parcial em relação à fornecedora Stephanie Sapelli,
conforme tabelas:

No que concerne à divergência entre a parcial e a final, é imperioso que as
informações sobre receitas e despesas dos candidatos registradas e tornadas públicas no
início da campanha correspondam àquelas informadas após a conclusão do pleito.

Todavia, a regra pode comportar exceções, mormente diante da previsão
contida no § 1º do art. 36 da Resolução TSE nº 23.607/19, ao enunciar que "os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do
seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação". Ou seja, é possível que a o valor pactuado no ato da contratação e
registrado na parcial não corresponda àquele efetivamente pago ao final do período.

Exemplificativamente, pode-se imaginar a hipótese de assinatura de contrato
de prestação de serviço para a campanha, com previsão de pagamento ao final do prazo
de vigência, e uma falha na prestação imponha a rescisão antecipada, com pagamento
parcial.

No caso dos autos, efetivamente a despesa com Tatiane Fernanda foi
registrada na parcial pelo valor de R$ 4.500,00; todavia, os demais elementos constantes
dos autos trazem a presunção de que houve equívoco na informação.

Isso porque, no próprio relatório de despesas efetuadas constantes da
parcial, o gasto registrado como R$ 4.500,00 possui logo abaixo a informação de que o
pagamento se daria pela conta FEFC no total de R$ 2.000,00. Posteriormente, com a final
e a retificadora, foi colacionado o contrato de locação de veículo no qual consta que o
valor pago seria de R$ 2.000,00, bem como cópia do cheque no mesmo montante, sendo
que a informação foi corrigida no relatório de despesas da prestação de contas final.

Assim, embora a linha de justificativa da prestadora não contemple a tese de
equívoco no dado lançado na parcial, os elementos constantes nos autos apontam nessa
direção, motivo pelo qual se reputa existente falha nesse ponto.

No que concerne à omissão de despesa na parcial, dispõe a Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Num. 43760900 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Num. 43760900 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
Num. 43760900 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Num. 43760900 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial a
informação relativa a uma despesa no valor de R$ 1.400,00 e que corresponde a 2,34 %
das despesas totais contratadas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas,
devendo ser sopesada em conjunto com as demais irregularidades verificadas no caso
concreto.

4 - Contexto global das contas:

Cotejando as conclusões extraídas dos tópicos anteriores, e considerando
que remanescem como irregularidades as analisadas nos itens 1, 2, 4 e 5 que
comprometem 3,9% da receitas e 5,76% das despesas totais contratadas, embora
alcancem valores absolutos que não podem ser considerados diminutos, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.

Conforme fundamentação, impõe-se a devolução ao erário de R$ 2.000,00
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19 e a transferência de R$ 74,32 ao
Tesouro Nacional como recursos de origem não identificada, na forma do art. 32 do
mesmo diploma.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de SILMARA PIRACELLI relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 2.000,00 e ao
recolhimento de R$ 74,32, ambos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até
cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º, e 32, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, para fins de evitar discussões futuras, estabelece-se que:

(i) o valor referente a despesa custeada com FEFC mas não comprovada
adequadamente - R$ 2.000,00 -, apurado no tópico "2" da fundamentação, deve ser
atualizado a partir da data em que realizada a despesa glosada, na forma do artigo 39,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022; e
Num. 43760900 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18

(iii) o valor correspondente à receita de origem não identificada - R$ 74,32 -,
apurada no item "1" da fundamentação, deve ser atualizado desde o fato gerador,
entendido como a data de sua utilização registrada na nota fiscal, qual seja, 26/08/2022,
na forma do artigo 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, combinado com o artigo
39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2022

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603176-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SILMARA PIRACELLI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
SILMARA PIRACELLI - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760900 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305119900000042719467
Número do documento: 23110819305119900000042719467
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:23:18